Tribunal: TJDFT
Processo: 0000378-96.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000378-96.2019.8.07.0008 RECORRENTE: FRANCISCO WERLLYSON LOPES SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. EXCLUSÃO DOS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As condenações transitadas em julgado cuja extinção da pena ocorreu há mais de 05 (cinco) anos não podem ser utilizadas para fins de exame da reincidência, todavia, servem para a valoração dos maus antecedentes do réu. 2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (furto simples), à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, fixados no valor mínimo legal. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 59 e 64, inciso I, ambos do Código Penal, pleiteando a exclusão da análise desfavorável dos antecedentes, com a consequente redução da pena-base, sob a alegação de que condenações anteriores ao prazo depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do CP, não podem ser consideradas como maus antecedentes. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, requerendo sejam afastados os maus antecedentes atribuídos ao recorrente, uma vez que o processo utilizado para fundamentar tal exasperação foi abarcado pelo período depurador de 5 (cinco) anos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 59 e 64, inciso I, ambos do Código Penal. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA.PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem, a princípio, o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes. 2. A tese do "direito ao esquecimento" não encontra guarida em feitos extintos que não possuem lapso temporal significante em relação a data da condenação, menos de 10 anos. 3. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, estando em conformidade com o entendimento desta Corte Superior. 4. Agravo regimental improvido (AgRg no HC 546.838/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 18/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “Consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base” (RE 593818 – Tema 150), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028